Tribunal: TJSP
Processo: 0055655-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0055655-21.2018.8.26.0100/50005, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDUARDO TOLEDO, é embargado JOSE NORBERTO DE TOLEDO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0055655-21.2018.8.26.0100/50005 – São Paulo
Embargante: Eduardo Toledo
Embargado: José Norberto de Toledo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43175)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O
cabimento
dos
embargos
limita-se
às
hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Alegação de
contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/04) opostos por Eduardo Toledo, em que se alega a existência de
contradição no despacho exarado às fls. 54. Em síntese, sustenta que
num primeiro momento foi reconhecida a necessidade se proceder ao
julgamento presencial, devido à importância da matéria de fato
suscitada nos autos. Argumenta que, todavia, foi disponibilizada a
publicação de uma nova pauta de julgamento para o dia 29/06/2020,
sem que constasse qualquer referência à decisão anterior, de fls. 41, pela
qual foi determinado o agendamento de sessão presencial. Apega-se à
existência de contradição entre as decisões, dizendo que, na última, não
foram declinadas as razões para a alteração do entendimento deste
Relator. Anota, por fim, que não houve qualquer fato novo a ensejar
repentina alteração de tal posicionamento. Postula o acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos, e o devido agendamento de
sessão presencial de julgamento.

É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo
os
embargos
de
declaração,
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
A insurgência do embargante não procede,
tendo em vista que foram justificadas as razões para a inclusão do
recurso na pauta de julgamento de 29/06/2020, consoante decisão
fundamentada, de fls. 54.
A decisão de se proceder ao julgamento na
forma telepresencial, levada ao debate por este Relator à Turma
Julgadora, deveu-se à inexistência de previsão concreta para a retomada
dos julgamentos presenciais, em vista da pandemia causada pela
COVID-19.
Importa anotar, a deliberação desta Turma
Julgadora segue às determinações exaradas no âmbito deste Tribunal de
Justiça, bem como do Conselho Nacional de Justiça, que orientam
quanto julgamento na forma telepresencial como forma de prestigiar a
celeridade processual, sem que a medida acarrete em cerceamento de
defesa a qualquer das partes, que possuem acesso integral aos autos e ao
julgamento.
Com isso, não há omissão, contradição,
obscuridade, e tampouco qualquer outro vício próprio que enseje
embargos de declaração.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator